Tribunal: TJMT
Processo: 1023840-96.2024.8.11.0002
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023840-96.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[WANDERSON ASSIS MARQUES - CPF: 730.445.041-04 (RECORRENTE), JANUSE DA SILVA MACHADO - CPF: 116.964.687-52 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO), JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - CPF: 895.860.779-34 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL

No Recurso:
1023840-96.2024.8.11.0002.

Origem
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE.

Recorrente:
WANDERSON ASSIS MARQUES.

Recorrido:
ITAÚ UNIBANCO S.A.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 23 A 26/06/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA INCONTROVERSA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA ILEGITIMIDADE DO DÉBITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais em razão de inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes.

O recorrente sustenta ausência de prova da contratação, ocorrência de dano temporal, violação à honra subjetiva e objetiva, além de requerer a aplicação das Súmulas 54 e 362 do STJ.

A parte recorrida, em contrarrazões, argui preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade e defende a manutenção da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve comprovação da existência de relação jurídica entre as partes que justifique a negativação do nome do autor; (ii) estabelecer se a inscrição do nome nos órgãos de proteção ao crédito configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Afastada a preliminar de ausência de dialeticidade, uma vez que as razões recursais mantêm nexo com a decisão recorrida.

A documentação apresentada pela parte ré — incluindo CNH, fotografia (selfie), telas sistêmicas, faturas e extratos — demonstra a contratação de serviços financeiros pelo autor, sem impugnação específica, tornando incontroversa a relação jurídica.

A Súmula 34 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso admite telas sistêmicas como prova da relação contratual quando corroboradas por outros elementos, como ocorre no caso.

Diante da comprovação da relação jurídica e da ausência de prova de quitação ou ilegitimidade da dívida por parte do autor, presume-se legítima a inscrição em cadastro de inadimplentes, caracterizando exercício regular de direito.

A inscrição decorrente de débito existente e não quitado, por si só, não enseja dano moral indenizável, inexistindo ilicitude ou abuso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A relação jurídica entre as partes resta incontroversa quando comprovada por documentação não impugnada especificamente pelo autor.

A inscrição em cadastro de inadimplentes decorrente de dívida existente configura exercício regular de direito e não enseja indenização por dano moral.

Incumbe à parte autora comprovar a inexistência ou a quitação do débito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

R E L A T Ó R I O

O recorrente pretende a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 288387392, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou
improcedente
o pleito inicial.

Em suas razões recursais, o recorrente alega:

1.

Ausência de prova da contratação;

2.

Dano temporal;

3.

Ocorrência de danos morais;

4.

Aplicação das Súmulas 54 e 362 do STJ.

Ao final, requer a reforma da sentença.

Em contrarrazões, a recorrida, preliminarmente, alega ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto
– Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente,
afasto
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pelo recorrido, visto que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida nos autos.

Da análise do documento anexado no ID 288387358, vê-se que o reclamante teve seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito, em razão de débitos nos valores de R$ 4.014,86 (quatro mil, quatorze reais e oitenta e seis centavos) e R$ 186,44 (cento e oitenta e seis reais e quarenta e quatro centavos), os quais afirma desconhecer.

O demandado, em sede de contestação (IDs 288387361/288387373), sustenta que o débito negativado decorre do inadimplemento de faturas de cartão de crédito e de empréstimos contratados pelo demandante. Ademais,
anexou cópia do documento de identificação (CNH) e
selfie
do autor, bem como telas sistêmicas, extratos bancários e faturas que demonstram a utilização dos serviços,

os quais não foram impugnados de forma específica pelo reclamante
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. NATURA. RELAÇÃO JURIDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADAS. FICHA CADASTRAL JUNTADA AOS AUTOS.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICA AOS DOCUMENTOS JUNTADOS PELA RECLAMADA
. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS PROTETIVOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO DA DÍVIDA. RECURSO PROVIDO.

Se a empresa Recorrente comprova a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigação, conforme ficha cadastral e cópia dos documentos pessoais da autora juntados aos autos,
os quais não foram impugnados especificamente pela consumidora, e ausente à prova do pagamento do débito, a negativação do nome da consumidora nos órgãos protetivos, em razão da inadimplência do referido débito, não é ilegal, pois configura a pratica de exercício regular de direito e não gera dano moral
.

Constatada a inadimplência da consumidora não é ilegal a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, pois configura a prática de exercício regular de direito.

(TJMT - N.U 1003077-38.2016.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 07/08/2018, Publicado no DJE 09/08/2018) (Grifei)

A Súmula 34 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso preleciona:
“
A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.
”
(Aprovada em 05/06/2023). (grifei)

No caso, é incontroverso que o autor possui relação jurídica com a parte reclamada.

Registre-se que,
evidenciada a existência de relação jurídica entre as partes, incumbia à parte autora comprovar a quitação do débito ou a sua ilegitimidade, o que, na hipótese, não ocorreu
.

Logo, o reclamado agiu no exercício regular de seu direito ao inscrever o nome do reclamante no órgão de proteção ao crédito,
diante da ausência de regular pagamento da obrigação contratual
, não havendo que se falar
em declaração de inexistência de débito ou ocorrência de danos morais
.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito; contudo, apesar das alegações do recorrente, inexistem, nos autos, provas que permitam conclusão diversa da alcançada pelo MM. Juiz sentenciante.

Assim, a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, conforme o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025